Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029367-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tal qual pontuado na origem, o acervo probatório demonstra que o pacote de viagem pode ser utilizado entre 01/02/2024 e 19/10/2024, a depender da disponibilidade das datas, e, portanto, dentro do prazo legal para cumprimento quando do ajuizamento da ação.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa requerida em obrigação de fazer no tocante ao agendamento do pacote de viagem contratado pela parte Requerente, nos moldes contratados, a ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado da presente.

O propósito recursal é para a condenação a título de reparação por dano moral (R$ 10.000,00) e isenção da multa rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029367-32.2024.8.11.0001

Polo Ativo

RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ

Polo Passivo

HURB TECHNOLOGIES S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“

[...]

Em síntese, sustenta a Requerente que em 02/01/2023, adquiriu junto à Requerida um pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem), com destino à Gramado/RS, pelo valor de R$ 992,40 (novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

Aduz que mesmo tendo adquirido o pacote há 15 (quinze) meses, não conseguiu agendar a sua viagem, sendo sempre apresentado algum obstáculo pela empresa Requerida.

Pugna pela condenação da empresa Requerida a obrigação de fazer no tocante a designação da viagem na data contratada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Diante das alegações da Requerente e da evidente hipossuficiência deste, cumpria à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sede de contestação, a Requerida alega que não houve qualquer descumprimento da oferta, eis que o pacote contratado tem validade para ser utilizado até o dia 19/10/2024.

[...]

Conforme alegado pela Requerida em sede de contestação, o pacote adquirido pela Requerente poderá ser utilizado entre 01/02/2024 e 19/10/2024, a depender da disponibilidade das datas.

Assim, evidente que a empresa Requerida está dentro do prazo legal para cumprimento da oferta contratada pela Requerente.

Portanto, não há que se falar em ato ilício e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, também resta evidenciado o direito da parte autora em ter o agendamento da sua viagem, até o dia 19/10/2024.

Isso porque, conforme consta dos documentos que instruem a inicial (id. 153975783; id. 153975784; id. 153975785; id. 153975786) e acostados nos autos no decorrer da ação (id. 159169239), que a Requerente vem tentando por inúmeras vezes desde maio/2023, agendar a referida viagem, sem obter êxito até a presente data:

[...]”

Em síntese, a causa de pedir foi fundada em falha na prestação de serviços provenientes da indisponibilidade de data promocional, sem que houvesse a resolução administrativa.

Tal qual constado na sentença, o acervo probatório demonstra que o pacote adquirido pela Requerente poderá ser utilizado entre 01/02/2024 e 19/10/2024, a depender da disponibilidade das datas.

Nesse raciocínio, julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive desta 2a turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1021402-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Nesse contexto, não há que falar em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024